Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731491-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: THIAGO DE ARAUJO LIMA, ISABEL JANAINE DE OLIVEIRA PINTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO ADMINSTRAÇÃO REGIONAL DO DF em face de decisão proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial. Na origem, a ora agravante propôs a ação de execução contra o primeiro agravado, em razão de inadimplemento de contrato de educação dos filhos de ambos os agravados. Narra que a inicial foi proposta inicialmente somente contra um genitor e, posteriormente, foi requerida a inclusão no polo passivo da outra genitora, diante da solidariedade decorrente da Lei (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e art. 22 do ECA. Afirma, todavia, que o juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão da outra genitora por entender que a execução deve correr somente contra aquele que apôs a assinatura no contrato. Segue teor da decisão agravada: Indefiro o pedido de inclusão da genitora da menor no polo passivo, embora seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal constatação não serve como embasamento para o estabelecimento de solidariedade, já que inexistente contrato ou dispositivo legal que reconheça a responsabilidade do genitor que não participou do respectivo negócio jurídico em assumir a referida obrigação, inclusive diante do fato que a solidariedade não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC, razão pela qual em ação de execução de título extrajudicial, na qual a obrigação não foi assumida pela genitora, não sendo esta responsável pela contraprestação exigida, já que não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença, não havendo previsão de alcance da genitora, nos termos do art. 779 do CPC, já que não se trata de devedora reconhecido no título, fiadora nem garante, não cabendo qualquer ato de contrição patrimonial contra quem não figura no título extrajudicial, consubstanciado no contrato de prestação de serviços educacionais. Com efeito, o legitimado para figurar no polo passivo da presente execução é exclusivamente aquele que apôs a sua assinatura no contrato, mesmo que se trate de prestação de serviços educacionais, haja vista que o dever de ambos os genitores com as despesas de educação dos filhos não se confunde com a obrigação contratual assumida por somente um deles, de forma que não é possível estender os efeitos do referido ajuste a quem não manifestou a sua vontade, no documento que acoroçoa a pretensão creditícia perseguida nesta via executiva. Neste sentido AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. MÃE. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITOR DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que o genitor da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir o pai da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (acórdão: 1312828; 1o Turma Cível; Desembargador relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES; Publicado no DJE : 09/02/2021) No mais, cumpra-se a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, as determinações pretéritas. O agravante sustenta que, além da solidariedade prevista na lei, há entendimento consolidado do STJ nesse sentido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou o deferimento de antecipação de tutela. É o breve relatório. DECIDO. Vislumbro estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em decorrência do poder familiar, é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1556, IV e 1634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Assim, a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária. Assim é o entendimento do STJ no REsp 1.472.316/SP: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. (...) 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. (...) 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017. Partes: Externato Santa Teresinha versus Zilda Aparecida Oliveira de Paula) Assim, ante a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora, uma vez que a ausência de bens penhoráveis pode levar ao arquivamento e extinção do processo, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a inclusão da outra genitora no polo passivo da execução. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se os agravados para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2021